Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RED no 1008147-83.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
EMBARGADO: BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
Vistos etc.
ADEMILSON ANTÔNIO DALMOLIN interpôs os presentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo de ID no 88311497 objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão recursal de ID no 87563462 que deferiu a tutela de urgência postulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008147-83.2021.8.11.0000 para suspender a ação de recuperação judicial até o julgamento do mérito do citado agravo de instrumento.
Em suma, aduz o embargante que a decisão recursal resta omissa, na medida que não foi observada a intempestividade do agravo de instrumento; a supressão de instância ao decidir com base nos documentos de ID no 86900991 e ID no 86900993, que não poderia ser avaliado por este grau de jurisdição antes de apreciação do juízo a quo; e não observação do relatório circunstanciado apresentado pelo Administrado Judicial, primordial para análise da controvérsia.
Alternativamente, seja determinado, em vista do Poder Geral de Cautela, que os credores se abstenham de proceder à constrição de quaisquer ativos e produtos do agravado até o julgamento de mérito deste recurso.
Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração até julgamento final do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada nos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito se mostra presente, diante das afirmações contidas nos embargos de declaração, que deverão ser apreciadas detalhadamente quando do julgamento pelo colegiado, as quais apontam que a decisão recorrida seria omissa, sendo, portanto, relevantes os fundamentos do embargante.
Ademais, o fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação, resta consubstanciado no fato de que seus bens estão na eminência de serem constritados, podendo trazer prejuízo imensurável e de difícil reparação ao embargado e ao próprio processo de recuperação judicial.
Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo até o julgamento final dos presentes embargos.
Comunique-se com urgência ao juiz da causa.
Após, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID no 88311497, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC/2015.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
Desembargador em Substituição Legal